Tribunal: TJBA
Processo: 8000980-51.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000980-51.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: LUIZ PEREIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
RAVENO BADARO COTRIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS - TEMA 1.061 DO STJ - IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A AUTENTICIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
DEVOLUÇÃO EM DOBRO
-
PRECEDENTES DO STJ
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
-
SENTENÇA MANTIDA.

1. Fixou-se no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema nº 1.061), a tese de que "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)". Não se desconhece que, nos termos do art. 408 do CPC, "as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário", entretanto, de acordo com a previsão do art. 428 do CPC, "essa presunção é ilidida quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade, bem como na hipótese de, assinado em branco o contrato, se impugnar o conteúdo em decorrência de preenchimento arbitrária" (trecho voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio Belizze no julgamento do recurso representativo da controvérsia – REsp nº 1.846.649).

2. Considerando que, no caso, a requerente expressamente impugna a autenticidade da assinatura constante do contrato e pleiteia a inversão do ônus probatório, imputa-se ao banco o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor, não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, sendo cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Irresignação do réu não provida, posto que sua conduta violou o princípio da boa-fé objetiva.

4. A conduta do apelante impôs ao autor dano além do que se pode esperar de ser mero aborrecimento, tendo sido a verba compensatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada de acordo com o aspecto punitivo-pedagógico, para que sirva de desestímulo à prática reiterada de ilícitos contratuais transformados em estratégia comercial, potencializando o universo de consumidores lesionados, prevalecendo-se da situação de vulnerabilidade do consumidor para impingir-lhe o seu serviço.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000980-51.2022.8.05.0088
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada LUIZ PEREIRA TEIXEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .